Tribunal: TJDFT
Processo: 0709765-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AMEAÇA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA COMINADA AO CRIME. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. SEGUNDA ETAPA. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6. ADEQUAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu, porquanto as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos delitos de lesão corporal, ameaça e contravenção penal de vias de fato, em situação de violência doméstica, em especial, as declarações das vítimas, que foram corroboradas por outros elementos de prova.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações das vítimas, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si.
3. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
3.1. Tendo a sentença adotado o critério dominante, não há reparos a serem feitos na pena-base estabelecida, sobretudo, porque a adoção do critério de 1/8 ou de 1/6, não se trata de direito subjetivo do acusado, devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
4. A jurisprudência admite a fixação de fração superior ao patamar usual de 1/6, desde que amparada em elementos concretos.
4.1. Assim, mantém-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em 1/3 (um terço) para o crime de lesão corporal e em 1/2 (metade) para os delitos de ameaça e contravenção de vias de fato, diante da multirreincidência, configurada duas condenações anteriores transitadas em julgado, cumulada com o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, “f”, do Código Penal quanto às últimas condutas.
5. Recurso conhecido e desprovido.